Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não deve ser conhecido o segundo recurso interposto em duplicidade pelo mesmo recorrente, tendo em vista a preclusão consumativa.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.